Tribunal: TJSP
Processo: 1052200-92.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DO AUTOR – Deserção – Ocorrência – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Requerimento indeferido por acórdão proferido por esta Câmara – Julgamento convertido em diligência para recolhimento das custas recursais – Providência que não foi cumprida por este

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DO AUTOR – Deserção – Ocorrência – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Requerimento indeferido por acórdão proferido por esta Câmara – Julgamento convertido em diligência para recolhimento das custas recursais – Providência que não foi cumprida por este apelante – Recurso inadmissível por falta de preparo – Deserção – Recurso do autor não conhecido.
RECURSO DA RÉ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva prestação do serviço referente ao encargo cobrado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência de juntada de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como preço de mercado – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença mantida. neste ponto – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Imposição, ao consumidor, de contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico do banco fornecedor do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença mantida – Recurso da ré improvido, neste ponto.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.